Tribunal: STF
Processo: RE 1514397
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 9.10.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Mckinsey & Company, Inc. do Brasil Consultoria Ltda., nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 35).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.10.2024, a embargante opõe, em 17.10.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 36).



    Sustenta que, “ao fundamentar o não provimento do recurso exclusivamente no caráter indenizatório da licença paternidade, a decisão incorreu em omissão, pois focou apenas um dos dois critérios necessários à incidência das contribuições previdenciárias” (fl. 3, e-doc. 36).



    Argumenta que “a decisão analisou se a licença teria caráter remuneratório ou indenizatório, mas não analisou se a licença teria caráter habitual ou eventual” (fl. 4, e-doc. 36).



    Enfatiza que “o entendimento da decisão embargada de que o caráter indenizatório da licença paternidade dependeria da exclusiva análise de matéria infraconstitucional desconsidera que, em oportunidade anterior, esta Suprema Corte reconheceu a natureza constitucional da matéria atinente à incidência de contribuições previdenciárias pagas ao empregado” (fl. 9, e-doc. 36).



    Pede “que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos para que sejam sanadas as omissões acima expostas, com consequente atribuição de efeitos infringentes e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não se comprova omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    Como evidenciado na decisão embargada, sobre a controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a licença-paternidade, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora